Tribunal: TJDFT
Processo: 0751878-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751878-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JEFFERSON ARAUJO BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, determinou a intimação pessoal do gerente da agência do INSS de demandas judiciais para comprovar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário do autor. A agravante relata que “tem registrado nos últimos anos uma crescente perda de servidores, sobretudo em razão de aposentadorias, ressaltando-se que somente em 2019 foi identificada a perda de 9.923 servidores”. Defende a impossibilidade de responsabilização pessoal do servidor em virtude de limitações da própria autarquia. Pede o afastamento das astreintes pessoalmente cominadas ao agente público. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Verifica-se que a identificação pessoal das informações funcionais do servidor responsável para fazer as anotações previdenciárias se revela desproporcional, tendo em vista que é de conhecimento público a grande defasagem de pessoal do INSS. Assim, imputar a responsabilidade da ausência de organização e programação do órgão ao servidor público é medida mais que excessiva. Esta Corte já se pronunciou sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA EXCESSIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. A identificação pessoal do servidor que supostamente teria se omitido no dever de promover a inserção do benefício previdenciário, com o objetivo de responsabilização pessoal, se revela medida excessiva, uma vez que há reconhecido quadro de déficit de servidores da autarquia, o que impacta no serviço a ser executado, sem que se olvide ser "indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal" (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1730368, 07210429220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Nessas circunstâncias, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os fundamentos trazidos pelo agravante demonstram a presença da probabilidade do direito e do risco de dano de difícil reparação, tendo em vista possíveis penalidades civis e criminais ao servidor. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador